Tribunal: TJDFT
Processo: 0721989-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721989-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON MARIO FRANCO AGRAVADO: ARIZONA LOTEAMENTO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDERSON MARIO FRANCO (autor) contra a r. decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de rescisão de contrato c/c indenização iniciada por esse em desfavor de ARIZONA LOTEAMENTO LTDA. (réu), processo n. 0710037-52.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos da decisão de ID 160899558, dos autos de origem: “Nos termos do art. 300, do CPC, tenho que o autor não demonstrou a verossimilhança de suas alegações. Ao menos nesta sede, o contrato é claro quanto aos seus termos e não há abusividade a colmatar. Ademais, o simples ajuizamento da demanda não é idôneo para afastar eventuais efeitos da mora. Pelo exposto INDEFIRO a tutela de urgência ao autor”. Em suas razões (ID 47476347), o agravante informa que, em 05/04/2021, teria celebrado com a empresa agravada contrato particular de compra de um terreno urbano, constituído pelo lote 07, da quadra 08, matrícula no 6.724, do loteamento denominado “Condomínio Villa do Pescador”, na cidade de Alexânia – GO, matriculado no cartório de registro de imóveis da mesma cidade. Registra que teria sido estipulado R$ 83.880,00 (oitenta e três mil e oitocentos e oitenta reais) o preço de venda, pagos da seguinte forma: Dividido em 120 (cento e vinte) parcelas mensais e sucessivas, no valor principal R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais), sendo que os valores pagos até a presente data estão no valor de R$16.410,98 (dezesseis mil, quatrocentos e dez reais e noventa e oito centavos). Pontua que “o aludido Instrumento Particular tem caráter de Escritura Pública, pois regido na forma do art. 38 da Lei 9.514/97. É regra que referida norma (Lei 9.514/97) disciplina as formas de atuação do SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO e desta forma, se extrai que a Agravada atua como verdadeira instituição financeira. E vem aplicando nos seus consumidores, de forma tal, uma cobrança de juros compensatórios pela venda do imóvel, como se banco fosse”. (ID 47476347 - Pág. 6) Aduz que não mais teria condição de continuar pagando as parcelas e que a gravada de forma ilegal teria se negado a aceitar a devolução do valor pago com a retenção de 90% já pago. Entende que estariam presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada, uma vez que o agravante pleiteia a rescisão do contrato e a continuidade dos pagamentos somente aumentaria o valor a ser reembolsado, aumentando risco de a futura execução ser infrutífera. Destarte, requer seja concedido efeito suspensivo ativo para “a suspensão dos pagamentos vincendos referentes ao contrato de compra e venda do imóvel adquirido pelos Agravantes, e determinar que a Agravada se abstenha de negativar o nome dos Agravantes nos órgãos de proteção ao crédito, ao menos até final julgamento da ação, bem como, impor a Agravada o pagamento de todas as despesas do imóvel (atuais e as que surgirem no curso do processo -IPTU, Condomínio, entre outros), devido a impossibilidade deste de continuar a suportar o valor abusivo das parcelas restantes”. No mérito, a confirmação do pedido liminar. Sem preparo, ante a concessão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo para “a suspensão dos pagamentos vincendos referentes ao contrato de compra e venda do imóvel adquirido pelos Agravantes, e determinar que a Agravada se abstenha de negativar o nome dos Agravantes nos órgãos de proteção ao crédito, ao menos até final julgamento da ação, bem como, impor a Agravada o pagamento de todas as despesas do imóvel (atuais e as que surgirem no curso do processo -IPTU, Condomínio, entre outros), devido a impossibilidade deste de continuar a suportar o valor abusivo das parcelas restantes”. Em que pesem os seus argumentos, não verifico, a priori, a existência de elementos que impliquem na concessão da tutela de urgência ora vindicada, senão vejamos. Ao se compulsar os autos de origem, constata-se que, em 05/04/2021, as partes celebraram contrato particular de compra de um terreno urbano, constituído pelo lote 07, da quadra 08, matrícula no 6.724, do loteamento denominado “Condomínio Villa do Pescador”, Corumbá IV, na cidade de Alexânia – GO, matriculado no cartório de registro de imóveis da mesma cidade. (ID 160036115, de origem) Fazendo um juízo de prelibação meramente superficial, inerente ao exame das liminares, embora o agravante pontue que “a Agravada já foi notificada para a devolução do valor já pago, só que o mesmo mostrou-se inerte, sendo que as parcelas que se vencerem à partir do recebimento da Notificação não podem ser de responsabilidade dos Agravantes” (ID 47476347 - Pág. 14) e que “a Agravada pratica inúmeros abusos em sua conduta na negativa de rescisão do contrato, causando prejuízos os Agravantes” (47476347 - Pág. 8), mas, em tese, não se verifica nos autos a referida notificação ou mesmo eventual e concreta prática abusiva praticada pela parte agravada, constando apenas o contrato firmado entre as partes cujas cláusulas, a princípio, deverão ser apreciadas após a devida angularização e instrução da lide. Outrossim, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, impende o registro de que o c. Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Min. Marco Buzzi, nos autos do RESP 1.891.498/SP (recursos repetitivos), referente ao Tema 1.095, fixou a tese de que “Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor”. Logo, a aplicação indistinta da Lei no 9.514/97, em tese, deve observar os seguintes requisitos: (i) averbação do contrato no competente cartório de Registro de Imóveis; (ii) inadimplemento do devedor fiduciário e (iii) adequada constituição em mora, pontos que irão influir na eventual rescisão do contrato em voga. Quanto ao mais, da breve leitura do item 8 do contrato (ID 47476349 - Pág. 76), observa-se, primo ictu oculi, a previsão de penalidades para a hipótese de impontualidade, de sorte que, nessa hipótese, mostra-se precipitada a ingerência do Poder Judiciário na relativização das cláusulas do contrato privado, em sede perfunctória de análise, sendo razoável a plena cognição da lide de origem. Assim, de uma análise perfunctória e à míngua de elementos necessários ao real dimensionamento da matéria, verifica-se que a argumentação da parte agravante, apesar de sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento da liminar, razão pela qual se nega o pedido e remete-se o exame de mérito ao egrégio Colegiado. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator